Tribunal: TJSP
Processo: 0025019-28.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025019-28.2018.8.26.0050, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE
CRISTIAN MARTINS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar o réu como incurso no artigo 157, § 2o, I, do Código
Penal, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e treze dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0025019-28.2018.8.26.0050 Comarca de Itaquaquecetuba.
Apelação Criminal no 0025019-28.2018.8.26.0050
2a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ANDRE CRISTIAN MARTINS SANTOS
Voto no 33.697
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Itaquaquecetuba
que, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolveu o réu André Cristian Martins Santos
da acusação de infringência ao artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, porque no dia 25 de março de 2018, por volta
das 2h00, na Avenida Kemel Addas, altura do no 1284, naquela
cidade, agindo em concurso com um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo, teria subtraído, para proveito de ambos, o
veículo “Hyundai Creta”, de placas “GCC-5409”, além de outros
pertences de José Orlando dos Santos Bouças, o Ministério
Público apelou em busca da condenação do réu como incurso
no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, sustentando estar
provada tal imputação, a fixação da pena-base acima do
mínimo legal e a imposição do regime prisional inicial fechado.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, como bem observado no
ponderado parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, as
provas reunidas nos autos comprovam a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0025019-28.2018.8.26.0050 Comarca de Itaquaquecetuba.
réu pelo delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes.
No inquérito policial, o réu admitiu a
prática delitiva, dizendo ter praticado o roubo em companhia de
um indivíduo que deixou de identificar e mediante ameaça
exercida com um simulacro de arma de fogo, o qual foi
apreendido. Em Juízo, apresentando nova versão acerca dos
fatos, passou a sustentar ter encontrado “Lucas” em uma festa,
aduzindo que tal pessoa já estava na posse do veículo, que
não sabia ser roubado. Disse que seu amigo pediu que
conduzisse o carro e ao avistarem a viatura policial, ele então
lhe informou a origem ilícita do automotor e por isso,
empreendeu fuga, mas acabou por colidir com o carro e ser
preso, ao passo que Lucas se evadiu (fl. 14 e registro digital).
Os policiais militares responsáveis pela
diligência, esclareceram nos aspectos relevantes que, em
patrulhamento de rotina, deram sinal de parada ao condutor do
veículo descrito na denúncia, mas não foram atendidos e
iniciou-se perseguição que culminou com a prisão do apelado,
após ter colidido com o automotor em outro carro. Segundo
eles, com o réu foi apreendido um simulacro de arma de fogo
(fls. 8/9, 10 e registro digital).
Por sua vez, em seus relatos a vítima
José Orlando confirmou as circunstâncias em que teve seu
veículo e pertences pessoais subtraídos por dois indivíduos,
um deles armado, esclarecendo ter recuperado apenas o carro,
pouco tempo depois. Nem no auto de prisão em flagrante, nem
em Juízo, ela reconheceu o réu como sendo um dos autores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0025019-28.2018.8.26.0050 Comarca de Itaquaquecetuba.
delito (fl. 11 e registro digital).
Como se vê, a par da confissão do réu
perante a autoridade policial, é bem de ver ter sido ele preso
em flagrante, logo depois da prática do delito, na condução do
veículo subtraído e na posse do simulacro de arma de fogo
usado na intimidação da vítima.
Sobre a confissão extrajudicial, anota
Damásio E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões feitas
na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de
prova” (“Código de Processo Penal Anotado”, editora Saraiva,
São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371,
93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Além disso, não se pode perder de vista
que, em tema de delito patrimonial, como se sabe, a apreensão
da “res” em poder do agente constitui indício importantíssimo
de autoria e, por isso, impõe-se a ele o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Diante de tudo isso, ao contrário do que
se entendeu em primeira instância, não ficou prejudicada a
prova da responsabilidade do réu pelo roubo em face da
circunstância de não ter sido ele reconhecido pelo ofendido,
mormente se considerado a rapidez dos fatos e a emoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0025019-28.2018.8.26.0050 Comarca de Itaquaquecetuba.
experimentada na ocasião pela vítima, aliado ao fato de que
esta última fora abordada pelo agente não identificado, de
modo que não tivera condições de bem visualizar o rosto do
comparsa, o acusado, de modo a poder reconhecê-lo, como,
aliás, anotado nas razões do recorrente (232/234).
Diante desse quadro probatório, em que
pese o respeito devido ao entendimento do nobre julgador, a
condenação do réu pela prática do delito de roubo noticiado na
denúncia se impõe e para tal finalidade cabe prover o apelo
ministerial.
A qualificadora do concurso de agentes
ficou demonstrada pela prova oral, dando conta de que o réu e
seu comparsa agiam em perfeita comunhão de vontades na
prática do crime.
Quanto à dosimetria, a base é fixada no
mínimo legal e por isso a atenuante da confissão não exercerá
influência, incidindo no caso a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Nesse ponto, oportuno relevar que o
fato de “O acusado, além de abordar vítima que estava na
companhia de crianças, denotando maior fragilidade, valendo-se de
simulacro e superioridade numérica, após a subtração empreendeu
fuga em alta velocidade, a qual somente se encerrou quando este
veio a colidir o veículo roubado com outro, ocupados também por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0025019-28.2018.8.26.0050 Comarca de Itaquaquecetuba.
uma família”, por si só, não justifica o acréscimo à base
pretendido pelo Ministério Público, mormente por ter sido o
dolo normal à espécie.
Incidindo, no caso, a qualificadora do
concurso de agentes sem que disso se extraia a necessidade
de um maior rigor na punição, o acréscimo às sanções fica
estabelecido no menor índice de um terço, suficiente para a
justa reprovação da conduta, de modo que as penas atingem
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no
piso mínimo.
O regime prisional inicial pode ser o
semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis
reconhecidas e a quantidade de sanção carcerária imposta.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o provimento parcial do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o
réu como incurso no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, a
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e treze dias-multa, no piso
mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -